Tribunal: TJDFT
Processo: 0722015-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. SÚMULAS 11 E 17 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, professora temporária contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados com o Distrito Federal e de condenação ao pagamento de FGTS.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, alega que as sucessivas contratações entre 2019 e 2024 descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária, configurando vínculo permanente e, por consequência, nulidade contratual.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, ID 73407686, que sustenta a legalidade das contratações com base na Lei Distrital no 4.266/2008, a ausência de nulidade e a incidência das Súmulas 11 e 17 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões que se colocam à apreciação desta Turma Recursal consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; i) verificar a ocorrência de inovação recursal; e iii) examinar se a sucessiva contratação temporária da autora como professora configura nulidade contratual.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A alegação de nulidade contratual não configura inovação recursal, pois decorre logicamente da pretensão deduzida na petição inicial. Preliminar rejeitada.
8. O STF, no Tema 612 de repercussão geral (RE 658.026), fixou tese contendo as diretrizes para validade da contratação temporária de servidores públicos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional, contratação indispensável.
9. A Lei Distrital no 4.266/2008 indica os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória” (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). Prazo máximo para a contratação de um ano, prorrogável por igual período, uma única vez.
10. A restrição de prorrogação refere-se aos contratos temporários entabulados sob as regras de um mesmo edital, não existindo restrição à participação em mais de um edital.
11. No presente caso, não há prova de que as contratações tenham ocorrido sem processo seletivo simplificado ou que tenham sido prorrogadas irregularmente.
12. A contratação da recorrente encontra respaldo na Lei Distrital no 4.266/2008 e está em conformidade com a Súmula 11/TUJ/TJDFT: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013.”, e Súmula 17/TUJ/TJDFT: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.”.
13. Assim, ausente prova de que os contratos foram firmados em desconformidade com os requisitos legais, especialmente quanto à ausência de processo seletivo ou à prorrogação indevida, não há como reconhecer a nulidade dos vínculos nem o consequente direito ao FGTS.
14. Nesse sentido: Acórdão 1990294, 0773464-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; e Acórdão 1988377, 0776976-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal: art. 37, II, IX e §2o
• Lei no 8.036/90: art. 19-A
• Lei Distrital no 4.266/2008

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Tema 612 de repercussão geral (RE 658.026);
• Súmulas 11 e 17 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF
• Acórdão 1990294, 0773464-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; e
• Acórdão 1988377, 0776976-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025